Tribunal: TJPA
Processo: 0806779-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806779-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO,
À UNANIMIDADE
.

1.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada
.

2. Resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada. O que se observa é que são novamente repisadas as mesmas teses já trazidas na petição de Agravo de Instrumento, acrescidos de alguns novos argumentos apresentados de maneira vaga e genérica, que em nada impugnam especificamente o cerne da fundamentação da decisão agravada, qual seja, a aplicação do entendimento da tese fixada no Tema 84 do STJ.

3.
Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida
nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade
.

4. Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 2030419, que negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão do STJ proferido no Tema 84 de Recurso Repetitivo, com fundamento no art. 932, III, b do CPC.

A decisão vergastada, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve o bloqueio de valores no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), realizados nas contas pertencentes a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, para garantir o adequado tratamento de saúde ao paciente.

Irresignado, o Estado do Pará sustenta no presente Agravo Interno, em apertada síntese, a desproporcionalidade da multa cominatória; a impossibilidade de decretação de sequestro/bloqueio das verbas públicas; inépcia da inicial na ação de origem, por entender ausente documentação essencial que sustente o pedido do autor; ilegitimidade passiva do Estado do Pará, ante a ausência do tratamento no e a impossibilidade de responsabilização pessoal de agentes públicos.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, concedendo efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para declarar a ilegitimidade do Estado do Pará em fornecer o tratamento ao paciente, bem como o afastamento do bloqueio das verbas públicas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 2442110).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Em que pesem os argumentos expendidos no presente Agravo interno, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso em apreço, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada. O que se observa é que são novamente repisadas as mesmas teses já trazidas na petição de Agravo de Instrumento, acrescidos de alguns novos argumentos apresentados de maneira vaga e genérica, que em nada impugnam especificamente o cerne da fundamentação da decisão agravada, qual seja, a aplicação do entendimento da tese fixada no Tema 84 do STJ.

Sem a impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in judicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. Trata-se de violação ao princípio da dialeticidade.

Deste modo, constato que o presente recurso não deve ser conhecido em razão do princípio da dialeticidade, constante do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em relação ao Decreto nº 9.739/2019, constata-se verdadeira inovação recursal, porquanto não trazido nas razões do recurso em mandado de segurança. A preclusão consumativa impede a análise da questão no presente agravo interno. 2. No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 3. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada ( Súmula 283/STF). 4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no RMS: 67300 BA 2021/0283623-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Da mesma forma tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE. 1. À luz do princípio dadialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, ...Ver ementa completarefutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade.

(TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; 2. Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação; 3. Agravo Interno não conhecido.

(TJ-PA - AI: 00145870720168140000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/06/2019)

Por oportuno, esclareço que, em que pese poder haver julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III do CPC, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
NÃO CONHEÇO d
o recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/02/2024